Tribunal: TJSP
Processo: 2230277-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Extinção de Condomínio – Controvérsia - Pronunciamento judicial no sentido de o bem ser indivisível – Prematuridade – Necessidade de dilação probatória ampla acerca da possibilidade de fracionamento mínimo do imóvel - Decisão reformada nesta parte, para propiciar o contraditório e a produção de provas – Inexistência de evidências para o imediato decreto de extinção do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Extinção de Condomínio – Controvérsia - Pronunciamento judicial no sentido de o bem ser indivisível – Prematuridade – Necessidade de dilação probatória ampla acerca da possibilidade de fracionamento mínimo do imóvel - Decisão reformada nesta parte, para propiciar o contraditório e a produção de provas – Inexistência de evidências para o imediato decreto de extinção do processo por ausência de interesse-adequação ou sua improcedência - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2230277-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que são agravantes MARILIA
ESMERALDA BIAZZO SIMON ROSA e RICARDO ROSA, são agravados CARLOS
PACHECO SILVEIRA, JOSÉ CARLOS MACHADO RODRIGUES (ESPÓLIO),
GUILHERME ROSA MACHADO RODRIGUES, EDUARDO ROSA MACHADO
RODRIGUES, ANA MARIA ROSA MACHADO RODRIGUES, JOSÉ NILTON
VASCONCELLOS MEIRELLES, ANGELA MARIA ROSA SILVEIRA, VANIA
MARIA ROSA MEIRELLES, JANICE KLAVA ROSA e LEONIDAS ROSA
JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230277-83.2020.8.26.0000 - Aguaí 2/5
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2230277-83.2020.8.26.0000
Relator(a): ALCIDES LEOPOLDO
Comarca: Aguaí (Vara Judicial Única)
Agravantes: Marília Esmeralda Biazzo Simon Rosa e outro
Agravados: Carlos Pacheco Silveira e outros
Juiz: André Acayaba de Rezende
Voto n. 21.516
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Extinção de
Condomínio – Controvérsia - Pronunciamento judicial no
sentido de o bem ser indivisível – Prematuridade – Necessidade
de dilação probatória ampla acerca da possibilidade de
fracionamento mínimo do imóvel - Decisão reformada nesta
parte, para propiciar o contraditório e a produção de provas –
Inexistência de evidências para o imediato decreto de extinção
do processo por ausência de interesse-adequação ou sua
improcedência - Recurso provido em parte.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial,
da decisão reproduzida, nestes autos, às fls. 18/19, integrada às fls. 25/26
(embargos de declaração), que rejeitou a preliminar de falta de interesse
processual, sob o fundamento de que o imóvel é indivisível por disposição
legal, como se vê da matrícula de fls. 21, sendo a área mínima insuficiente
para todos os condôminos, autorizando-se a propositura da ação de
extinção.
Afirmam os recorrentes ser nula a decisão proferida
por fundamento não suscitado pelas partes, afrontando o disposto no art. 10
do CPC/2015, no mais, sustentam que a “Certidão de Uso e Ocupação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230277-83.2020.8.26.0000 - Aguaí 3/5
Solo” emitida pela Municipalidade de Aguaí no dia 28 de agosto de 2020,
evidencia que o imóvel pode ser subdividido em lotes de até 200 m2, o que
afasta por completo o fundamento do Juízo no sentido de que a área
mínima do imóvel seria de 3 hectares, sendo possível, portanto, a divisão
cômoda da área, o que autoriza a propositura de ação divisória, mas não de
ação de extinção de condomínio e, subsidiariamente, sustentam que se a
área mínima é de 3 hectares e o imóvel objeto da ação possui área de 8,33
hectares, referido imóvel é divisível, ainda que em dois lotes, conforme
estabelece o art. 87 do CC.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma
para que seja facultado às partes o exercício do contraditório a respeito do
fracionamento mínimo do imóvel, principalmente com a devida análise das
provas documentais relacionadas às fls. 519 e 524/526 dos autos de
origem, bem como para que seja extinto o processo sem resolução do
mérito ou julgada improcedente a ação nos limites da pretensão de extinção
de condomínio e alienação da coisa comum.
Deferido em parte a liminar (fls. 36/37), foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a revogação da liminar e a
manutenção da decisão (fls. 44/51)
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 42)
É o Relatório.
Os agravantes alegam a nulidade do pronunciamento
judicial "com fundamento jamais suscitado por nenhuma das partes", em
afronta ao art. 10 do CPC/2015, no sentido de o imóvel estar gravado com
fração mínima de parcelamento (módulo rural) de 3 hectares, constante da
matrícula imobiliária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230277-83.2020.8.26.0000 - Aguaí 4/5
Pela conclusão da indivisibilidade do imóvel guardar
relação com o mérito da ação, inclusive admitindo o presente recurso, com
fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/2015, foi prematura a
decisão, diante da necessidade da dilação probatória acerca da
possibilidade de fracionamento mínimo do imóvel, que segundo a Certidão
de Uso e Ocupação do Solo da Prefeitura Municipal de Aguaí, encontra-se
dentro do perímetro urbano.
A retratação parcial na decisão dos embargos de
declaração para incluir nos pontos controvertidos "a alegada
indivisibilidade do imóvel" (fls.515 dos autos principais), não retira o
interesse recursal de uma investigação mais ampla sobre as possibilidades
atuais e futuras.
É relevante a prova pericial, ainda, para melhor
apreciação da alegação de inexistência de interesse-adequação, não
comportando imediato decreto de extinção do processo por ausência de
interesse-adequação ou sua improcedência.
É inequívoco o interesse recursal dos agravantes, até
porque sustentam a divisibilidade do imóvel em frações superiores a
apenas duas, e, consequentemente, a adequação da ação divisória, de
maneira que reforma-se o r. pronunciamento judicial recorrido na parte em
que considerou o imóvel rural em discussão como indivisível, pela
assertiva depender de contraditório e dilação probatória, sanando-se, assim,
a alegação de violação ao art. 10 do CPC/2015.
Não há "ardilosa" omissão dos documentos de fls.
490/501 da ação, porque sendo eletrônicos os autos do processo, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2230277-83.2020.8.26.0000 - Aguaí 5/5
julgadores têm acesso integral de todas as peças processuais e é dispensada
a juntada daquelas referidas nos incisos I e II do art. 1.017 do CPC/2015,
não se caracterizando qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015, em
especial de seus incisos II, IV e VII, não comportando as sanções do art.
81.
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao agravo de instrumento, confirmando-se a liminar concedida pelo relator.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica